Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-46.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE RAZOÁVEL E ADEQUADO. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Banco do Brasil S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexistência do débito objeto dos autos; (b) determinar à instituição financeira que retire o nome do recorrido dos seus cadastros internos e do SERASA/SPC no que toca a referida dívida, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 limitada a R$ 10.000,00, sem prejuízo das perdas e danos, e (c) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação dos seus serviços, uma vez que a cobrança se pautou em contrato regularmente firmado, e aponta a falta de comprovação dos prejuízos que ensejaram a condenação em indenização por danos morais. Alega, ademais, a desproporcionalidade da multa diária fixada, que geraria o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência e extensão dos danos morais oriundos de manutenção indevida do nome do recorrido em cadastro restritivo de crédito, bem como a proporcionalidade da multa estabelecida em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do artigo 43 da Lei n. 9.099/95, hipótese não evidenciada no caso concreto. Preliminar rejeitada.
5. Da análise dos autos, depreende-se que o recorrido quitou a dívida que possuía junto ao recorrente no dia 3/5/2024, por meio de plataforma de renegociação (IDs 65220885 e 65220887), porém a respectiva anotação negativa não foi excluída do cadastro de inadimplentes, conforme comprovante de ID 65220883, emitido em 16/5/2024.
6. Como disposto em sentença, o que se analisa nos autos não é a legitimidade da dívida que originou a inscrição, mas sim a manutenção indevida da anotação após o adimplemento. Nesse sentido, a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que cabe ao credor, no prazo de cinco dias úteis após o pagamento da dívida, providenciar a retirada da negativação existente contra o devedor. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.478.429/SP), sem que seja necessária, portanto, a demonstração dos prejuízos, os quais são presumidos. Assim, verificada no caso a demora superior a cinco dias úteis para retirada da negativação, cabível a reparação por danos extrapatrimoniais.
7. Em relação ao seu montante, constata-se que o valor fixado pelo magistrado sentenciante é adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
8. Do mesmo modo, a multa estipulada não é excessiva, mostrando-se apta a estimular o adimplemento da condenação sem gerar o enriquecimento ilícito do recorrido. A obrigação, ademais, é de simples cumprimento, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 548/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.478.429/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.6.2024.